Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência. Salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal inexistente. Prisão preventiva. Malferimento do princípio da presunção de inocência não demonstrado. Alegação de antecipação de pena rejeitada. Ordem denegada.